Tribunal: TJES
Processo: 5008659-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008659-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURILIO GNOCCHI BATTISTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CPC/2015. LEI Nº 14.195/2021. NORMA PROCESSUAL IRRETROATIVA. INÍCIO DO PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial ajuizada em 1997, contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o arquivamento do feito diante do desinteresse do credor. O agravante sustenta que a paralisação prolongada da execução, pontuada apenas por diligências infrutíferas, teria consumado a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição intercorrente em execução ajuizada sob o CPC/1973 e em trâmite na vigência do CPC/2015, considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a mera repetição de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo prescricional, mas tal entendimento somente se aplica após configurado o termo inicial da prescrição intercorrente.

O art. 921, III e § 1º, do CPC/2015 prevê que, não localizados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa por um ano, período em que o prazo prescricional também fica suspenso, iniciando-se sua contagem somente após o decurso desse prazo.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o art. 921, § 4º, do CPC/2015, fixando como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, mas a norma processual aplica-se apenas a atos posteriores à sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

No caso concreto, houve decisão de suspensão em março de 2023, cujo prazo de um ano não se completou, uma vez que em julho de 2023 o exequente requereu nova tentativa de localização de bens, ato que cessou a suspensão e reativou o andamento processual.

Assim, os requisitos legais para o início do prazo prescricional não se aperfeiçoaram, inexistindo prescrição intercorrente a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição intercorrente, sob a redação original do CPC/2015, ocorre somente após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º.

A alteração do art. 921, § 4º, pela Lei nº 14.195/2021 é irretroativa e aplica-se apenas a atos processuais posteriores à sua vigência.

O requerimento de diligência pelo exequente durante o período de suspensão cessa a suspensão e reativa a marcha processual, impedindo a fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.889.705/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp nº 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.819.928/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.170.828/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008659-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURILIO GNOCHI BATTISTI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURILIO GNOCHI BATTISTI
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0016303-54.1997.8.08.0048, movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
rejeitou a alegação de prescrição intercorrente formulada pelo executado, ora agravante, e, ato contínuo, determinou o arquivamento dos autos em razão do desinteresse do credor na persecução de seu crédito.

A controvérsia dos autos reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente. O agravante defende que a inércia e as diligências infrutíferas do banco agravado ao longo de anos levaram à consumação da prescrição, enquanto o agravado e a decisão recorrida entendem que os marcos legais para o início da contagem do prazo não foram atingidos.

O cerne do feito diz respeito ao termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em uma execução iniciada em 1997, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, mas que prossegue sob o regime do CPC/2015 e suas alterações posteriores.

O Agravante sustenta que a longa paralisação do feito, pontuada apenas por pedidos de diligências repetitivas e ineficazes, configura a inércia necessária para a declaração da prescrição.

De fato, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a mera repetição de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
. 2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que houve impulsionamento processual suficiente para afastar a inércia e, consequentemente, impedir a configuração da prescrição intercorrente. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. 2. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.)

Contudo, a aplicação desse entendimento pressupõe que o prazo prescricional já tenha se iniciado. E é neste ponto que a decisão de primeiro grau se mostra acertada.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC para estabelecer que “
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que essa norma possui natureza processual e, portanto, sua aplicação é irretroativa, incidindo apenas sobre fatos ocorridos após sua vigência, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período. 4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa. 5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "
1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024. (REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)
(grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A LEI. DISPOSITIVO LEGAL NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA. 1. Tendo em vista que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não adotou o fundamento tido como não impugnado, deve ser reconsiderada a decisão da Presidência do STJ. 2. A alegação genérica de violação de diploma legal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF, sendo imprescindível a indicação do específico dispositivo de lei vulnerado. 3
. O prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do final do prazo de suspensão do processo, nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC.
4. A nova previsão do art. 921, § 4º, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021, não incide no caso concreto, tendo em vista que,
embora a norma processual se aplique imediatamente, não pode ser aplicada de forma retroativa, mas apenas aos processos novos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei e

aos anteriores à nova lei em que ainda não tenha sido determinada a suspensão do feito
.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.819.928/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)

Dessa forma, é inaplicável ao caso a contagem do prazo prescricional a partir de uma diligência infrutífera ocorrida antes da vigência da referida lei.

Para as situações anteriores, o marco aplicável é o regramento original do CPC/2015, que determina que, não localizados bens do devedor, o processo deve ser suspenso por 1 (um) ano, período no qual também se suspende a prescrição (art. 921, III e § 1º, do CPC).

Findo o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMAS N. 566 ATÉ 571 DO STJ. TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUE NÃO TRANSCORREU NO PERÍODO EM QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ESTEVE PENDENTE DE JULGAMENTO. NESTA CORTE SE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PELOS SEUS FUNDAMENTOS. I - [...]. V -
De acordo com tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), interrompida a prescrição pela citação do devedor, a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de 1 ano da intimação do exequente acerca da não localização bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo, conforme a ementa do acórdão, in verbis
. VI - No presente caso, de acordo com o histórico processual delineado no acórdão recorrido, na execução em comento, não há notícia de intimação do credor acerca da inexistência de bens penhoráveis que permitisse o início da contagem para a suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que aplicou a jurisprudência desta Corte Superior. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.170.828/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de
17/2/2025
.)

No caso dos autos, o juízo
a quo
identificou corretamente a ocorrência de uma decisão de suspensão do feito em
20 de março de 2023
. O prazo de suspensão de um ano se estenderia, portanto, até março de 2024, e só a partir de então começaria a fluir o prazo prescricional.

Ocorre que, como bem apontado pelo magistrado, o próprio exequente, em
27 de julho de 2023
, manifestou-se nos autos “pleiteando nova tentativa de localização de bens do executado”. Tal ato, embora possa ser considerado uma "diligência infrutífera" no futuro, teve o efeito processual imediato de
cessar a suspensão
do processo, reativando a marcha processual.

Dessa maneira, o prazo de suspensão de um ano sequer transcorreu integralmente. Por consequência lógica, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente não foi alcançado.

A argumentação do agravante, portanto, parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o prazo prescricional já estaria em curso, quando, na verdade, os requisitos legais para o seu início não se aperfeiçoaram.

Vale ressaltar que o juiz de primeiro grau, embora tenha rejeitado a prescrição, reconheceu a "conduta desidiosa do banco credor" e, em razão disso, determinou o arquivamento dos autos, estabelecendo, de forma prospectiva, que o prazo da prescrição intercorrente se verificará em 27/07/2026, caso o credor se mantenha inerte.

Tal medida visa coibir a negligência do exequente com o arquivamento, mas sem declarar uma prescrição ainda não configurada em lei.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.